Tribunal: TJBA
Processo: 0327080-57.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR08

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0327080-57.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: EVERTON SEIPPEL CARDIM DUARTE

Advogado(s)
:
VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, GIUZEPPE ANDRADE MARTINELLI, IRAN BELMONTE DA COSTA PINTO, VAGNER TEIXEIRA VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM DIB EM
05/02/2014

E DCB EM 17/03/2015.

BENEFÍCIO QUE SE PROLONGOU ATÉ 11/01/2022 PELA MEDIDA ANTECIPATÓRIA DEFERIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Considerando que o recebimento ocorreu de boa-fé pelo segurado, devido a Decisão Judicial, inexistindo, demonstração de fraude ou má-fé, bem como considerando se tratar de verba de caráter alimentar, não está sujeito à repetição de indébito.

2.

É de se reconhecer a impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo segurando,
também considerando a verba de caráter alimentar, destinada à subsistência do segurado, sendo certo se tratar de pessoas geralmente hipossuficientes, sem condições materiais para restituição do valor
.

3.

RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

0327080-57.2014.8.05.0001
, originária da
Vara de Acidente de Trabalho da Comarca de Salvador/BA
, tendo como Apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e apelado
EVERTON SEIPPEL CARDIM DUARTE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator.

Salvador, 25 de junho de 2023

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR